Tribunal: TJES
Processo: 5005816-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005816-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MADEIRAS ALBA EIRELI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Madeiras Alba Eireli
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória (id 1759176) que, na
execução fiscal
ajuizada pelo
Estado do Espírito Santo

(nº 5002942-87.2016.8.08.0024), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante.

Em suas razões recursais (id 1759171), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
a ação de execução deve ser anulada, pois funda-se em débito irregularmente constituído – inexigível, pois –, tendo em vista que inscrito em dívida ativa sem antes ter sido promovido o lançamento de ofício;
(ii)
a simples declaração do contribuinte não tem o condão de constituir definitivamente o crédito tributário que o Fisco supõe devido, sob pena de se ferir a garantia constitucional de ampla defesa na via administrativa;
(iii)
a CDA é nula em razão da ausência de requisito obrigatório, relativo à fundamentação legal, uma vez que de sua leitura não é possível extrair o motivo pelo qual está sendo perpetrada a cobrança dos tributos, em ofensa ao princípio da legalidade estrita.

A parte agravada, em suas contrarrazões (id 2074471), pugna pela manutenção incólume da decisão hostilizada.

Por meio da decisão de id 1778926, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. E, em face desta decisão, a agravante interpôs agravo interno (id 2089535), no qual argumenta que (i) a Fazenda Pública não pode se furtar a analisar o caso concreto e promover a regular constituição do crédito, porquanto não se trata de uma faculdade, mas sim um dever procedimental; (ii) da leitura da CDA não é possível encontrar o fundamento legal da imposição, o que enseja o reconhecimento da sua nulidade em razão do evidente cerceamento de defesa.

Contrarrazões ao agravo interno no id 2184117.

É o breve relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Madeiras Alba Eireli
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória (id 1759176) que, na
execução fiscal
ajuizada pelo
Estado do Espírito Santo

(nº 5002942-87.2016.8.08.0024), rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora agravante.

Em suas razões recursais (id 1759171), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
a ação de execução deve ser anulada, pois funda-se em débito irregularmente constituído – inexigível, pois –, tendo em vista que inscrito em dívida ativa sem antes ter sido promovido o lançamento de ofício;
(ii)
a simples declaração do contribuinte não tem o condão de constituir definitivamente o crédito tributário que o Fisco supõe devido, sob pena de se ferir a garantia constitucional de ampla defesa na via administrativa;
(iii)
a CDA é nula em razão da ausência de requisito obrigatório, relativo à fundamentação legal, uma vez que de sua leitura não é possível extrair o motivo pelo qual está sendo perpetrada a cobrança dos tributos, em ofensa ao princípio da legalidade estrita.

Por meio da decisão de id 1778926, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. E, em face desta decisão, a agravante interpôs agravo interno (id 2089535), no qual argumenta que (i) a Fazenda Pública não pode se furtar a analisar o caso concreto e promover a regular constituição do crédito, porquanto não se trata de uma faculdade, mas sim um dever procedimental; (ii) da leitura da CDA não é possível encontrar o fundamento legal da imposição, o que enseja o reconhecimento da sua nulidade em razão do evidente cerceamento de defesa.

E, após reapreciar a questão, em que pesem os argumentos expostos nas contrarrazões e no agravo interno, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento.

Nesse particular, destaco inicialmente que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo) seja passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine

reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do mérito, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta Colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão objeto de apreciação nesta oportunidade.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Portanto, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados no agravo interno julgado prejudicado. Vejamos.

Conforme ressaltado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, o crédito tributário inscrito em dívida ativa decorre do não recolhimento do ICMS, imposto que, como se sabe, submete-se à sistemática de lançamento por homologação, sendo que,
in casu
, trata-se da cobrança de valores devidamente escriturados e declarados pela própria contribuinte.

Com efeito, conforme se pode verificar da simples leitura das CDA's que instruem o feito de origem (id 119241), a cobrança engloba o ICMS não recolhido com as operações devidamente escrituradas, perfazendo a monta de R$ 829.904,73 (oitocentos e vinte e nove mil, novecentos e quatro reais e setenta e três centavos) ao tempo do ajuizamento da ação.

Nessa esteira, ao contrário do afirmado pela agravante, não há como deixar de reconhecer que, por ser o ICMS tributo sujeito a lançamento por homologação, tem-se como desnecessário o prévio procedimento administrativo fiscal, tendo em vista o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
havendo declaração sem antecipação do pagamento, a Administração Tributária sequer precisa realizar o lançamento
, pois o crédito tributário já se encontra definitivamente constituído e, pois, apto a ser inscrito em dívida ativa para posterior cobrança judicial.

É este o teor da Súmula nº 436 da Corte Cidadã, segundo a qual “
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco
”.

Bem por isso, considerando o pacífico entendimento sumulado, o qual, inclusive, este Órgão Colegiado sequer pode deixar de aplicar, por cuidar-se de precedente de observância obrigatória (art. 927, inciso IV, CPC/15), forçoso convir que não assiste razão à recorrente quando afirma que o débito foi irregularmente constituído, eis que a conduta do Fisco estadual encontra amparo na jurisprudência do Tribunal da Cidadania. E, pelas mesmas razões, não se há de cogitar em violação ao direito a ampla defesa na via administrativa, porquanto, repito, prescindível a constituição formal do débito mediante instauração de processo administrativo.

Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de que as certidões de dívida ativa são nulas em razão da ausência de indicação da fundamentação legal da exação.

Sobre o tema, isto é, acerca dos requisitos que devem obrigatoriamente constar na Certidão de Dívida Ativa, determina o art. 202 do Código Tributário Nacional – e reiterado também pela Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 2º, §§ 5º e 6º, – que:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I – o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II – a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III – a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV – a data em que foi inscrita;

V – sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Como se pode perceber do supratranscrito dispositivo, a origem e a natureza do crédito, bem como a especificação do dispositivo legal em que seja fundado, são requisitos obrigatórios da CDA, de modo que sua ausência pode ensejar a nulidade do título, na eventualidade de comprovado prejuízo.

Todavia, na hipótese em apreço, diferentemente do alegado no recurso, consta, em todas as 15 (quinze) certidões que instruem o feito executivo, a fundamentação legal da exação, com indicação tanto da origem e natureza do crédito (“
falta de recolhimento do imposto com as operações devidamente escrituradas
”), além do dispositivo legal pertinente (“
art. 154, parágrafo 6º., da lei 7000 de 27/12/01
”).

Aliás, convém ressaltar que a agravante, ao alegar prejuízo ao exercício do seu direito de defesa, decorrente da suposta ausência de indicação do fato que embasa a cobrança, incorre em manifesto comportamento contraditório, violando os ditames da boa-fé objetiva.

Isso porque, ao longo da maior parte de suas razões recursais, insurge-se em face da inscrição em dívida ativa do tributo que declarou e deixou de recolher, pugnando pela necessidade de prévio lançamento de ofício. Todavia, de maneira ilógica e incompatível com a tese de imprescindibilidade de constituição formal da dívida, na qual admite conhecer a origem do débito – valores declarados e não recolhidos – passa a afirmar que desconhece o motivo pelo qual está sendo perpetrada a cobrança dos tributos.

Ora, conquanto tenha o ordenamento jurídico pátrio acolhido o princípio da eventualidade, o qual permite que o requerido deduza até mesmo defesas logicamente incompatíveis entre si, é certo que a própria agravante, ao lançar mão de tal prerrogativa, acabou assumindo que possui pleno conhecimento da origem do débito e, com isso, afastou o alegado prejuízo ao direito de defesa.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
neg
ar-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão objurgada. Por sua vez, julgo
prejudicado
o
agravo interno
interposto.

É como voto
.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITOU OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSÁRIO O PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 436
DO STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS CDA'S. REJEITADA. CERTIDÕES APRESENTAM TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVANTE INCORRE EM COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1)

Ao contrário do afirmado pela agravante, não há como deixar de reconhecer que, por ser o ICMS tributo sujeito a lançamento por homologação, tem-se como desnecessário o prévio procedimento administrativo fiscal, tendo em vista o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, havendo declaração sem antecipação do pagamento, a Administração Tributária sequer precisa realizar o lançamento, pois o crédito tributário já se encontra definitivamente constituído e, pois, apto a ser inscrito em dívida ativa para posterior cobrança judicial. É este o teor da Súmula nº 436 da Corte Cidadã.

2)
Logo, não assiste razão à recorrente quando afirma que o débito foi irregularmente constituído, eis que a conduta do Fisco estadual encontra amparo na jurisprudência do Tribunal da Cidadania. E, pelas mesmas razões, não se há de cogitar em violação ao direito a ampla defesa na via administrativa, porquanto prescindível a constituição formal do débito mediante instauração de processo administrativo.

3)
Na hipótese em apreço, diferentemente do alegado no recurso, consta, em todas as 15 (quinze) certidões que instruem o feito executivo, a fundamentação legal da exação, com indicação tanto da origem e natureza do crédito (“falta de recolhimento do imposto com as operações devidamente escrituradas”), além do dispositivo legal pertinente (“art. 154, parágrafo 6º, da lei 7000 de 27/12/01”).

4)
Ao alegar prejuízo ao exercício do seu direito de defesa, decorrente da suposta ausência de indicação do fato que embasa a cobrança, incorre em manifesto comportamento contraditório, violando os ditames da boa-fé objetiva, eis que a tese de imprescindibilidade de constituição formal da dívida é incompatível com a alegação de que desconhece o motivo pelo qual está sendo perpetrada a cobrança dos tributos.

5
)

Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento e reputar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.